Tribunal: TJSP
Processo: 1500890-15.2019.8.26.0545
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
TRÂNSITO (EMBRIAGUEZ AO VOLANTE e LESÃO CORPORAL CULPOSA) – Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Declarações das vítimas e depoimentos dos policiais militares em harmonia com o conjunto probatório. Negativa da ré isolada. Desnecessidade de teste com o etilômetro ou exame toxicológico para constatar os requisitos do artigo 306, § 1o, do CTB. Sinais característicos da embriaguez

Ementa:
TRÂNSITO (EMBRIAGUEZ AO VOLANTE e LESÃO CORPORAL CULPOSA) – Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Declarações das vítimas e depoimentos dos policiais militares em harmonia com o conjunto probatório. Negativa da ré isolada. Desnecessidade de teste com o etilômetro ou exame toxicológico para constatar os requisitos do artigo 306, § 1o, do CTB. Sinais característicos da embriaguez verificados pelos agentes públicos – Inobservância do dever de cuidado objetivo evidenciado – Condenação mantida.
VIOLAÇÃO DA SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR – Prova segura. Confissão judicial corroborada pela oitiva dos policiais militares e documentos existentes nos autos – Suspensão oriunda de procedimento administrativo. Irrelevância. Atipicidade não evidenciada. Precedentes deste E. Tribunal – Condenação reafirmada.
PENAS e REGIME DE CUMPRIMENTO – Bases acima dos patamares. Fixação nos mínimos para os crimes de embriaguez ao volante e violação da suspensão da habilitação para dirigir. Alteração para o coeficiente de 1/6 quanto ao crime de lesão corporal culposa. Consequências do delito que ultrapassaram o normal à espécie – Atenuante da confissão espontânea (CTB, art. 307) inócua. Súmula no 231 do STJ – Concurso formal entre os crimes de lesão corporal culposa. Duas vítimas. Elevação em 1/6 – Concurso material entre os crimes – Mitigação do valor unitário da pena de multa para 1/30. Ausência de prova da capacidade econômica da apelante (ônus da acusação) – Regime aberto – Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (CP, artigo 44, III) – Proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor que observou os mesmos critérios adotados para a detentiva – Apelo provido em parte para fixar o regime aberto, reduzir as penas e diminuir valor unitário da pena de multa ao piso.